Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. HORA EXTRA RECONHECIDA NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. OBRIGATORIEDADE DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIOS ESPECIAIS – TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2°, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O TJDFT firmou o entendimento de que deve ser reconhecida “a legitimidade passiva ad causam em ação de revisão de benefício previdenciário complementar se deduzido pedido expresso e específico para que o Banco do Brasil S/A proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada (PREVI) e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo”. (Acórdão n.952838, 20150020247798AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381).
2. Segundo a jurisprudência do TJDFT, a competência para processamento e julgamento de demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum, haja vista a natureza civil da relação jurídica estabelecida entre empregado e a entidade de previdência privada.
3. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.
4. A coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabe recurso, tornando-a imutável e indiscutível. Na espécie, o pedido formulado na demanda trabalhista não se confunde com o deduzido na presente ação, pois lá buscou-se o pagamento das horas extras e a contribuição à entidade de previdência foi consequência lógica da condenação do empregador ao pagamento da verba salarial.
5. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu na data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação trabalhista, que reconheceu o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário.
6. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
7. O STJ firmou o entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho.
8. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018)
9. O patrocinador (Banco do Brasil S.A) deve recompor a sua quota parte da reserva matemática.
10. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo permitido verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça. (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)
11. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria – o salário de participação –, é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI.
12. O benefício especial de remuneração foi incorporado ao complemento de aposentadoria principal, logo, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos seus cálculos, sob pena de bis in idem, pois o aumento das horas extras já está sendo utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte.
13. Configurado ato ilícito advindo da remuneração intempestiva das horas extras ao participante, o patrocinador deve ser condenado ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, consistente na diferença entre a quota parte da reserva matemática do participante e o valor da contribuição ordinária.
14. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.